Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709482-33.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MAURÍCIO EUCLIDES ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INTIMAÇÃO DO CREDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão o cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 Nos termos do art. 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 2. Ao deixar transcorrer o prazo, sem a comprovação do recolhimento das custas intermediárias, sequer apresentando justificativas ou requerendo prorrogação de prazo, na verdade, o apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda. 3. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o, 10 e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69, sustentando que a extinção da ação de busca e apreensão teria sido prematura, ao argumento de que não foi intimado para providenciar a juntada das guias já pagas. Defende a necessidade de intimação pessoal do autor para dar o andamento regular ao processo. Pontua que é vedada a decisão surpresa, devendo ser oportunizado às partes a possibilidade de manifestação. Pondera, ainda, acerca da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Suscita cerceamento de defesa. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 67892348), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo (ID 67892344), o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 67892344), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, 10 e 485, §1o, todos do CPC, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, ressalte-se o recurso especial de ID 67892348 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021